Tribunal: TJPA
Processo: 0004176-69.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004176-69.2007.8.14.0015

APELANTE: IRISMAR ALVES DA SILVA, NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS, SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO-INDUSTRIA & COMERCIO LTDA

APELADO: IRISMAR ALVES DA SILVA, NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS, SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO-INDUSTRIA & COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. NOTAS DE ENTRADA EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA DA INICIAL APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Irismar Alves da Silva contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a extinção, sem resolução do mérito, de ação monitória ajuizada contra SUCASA – Sucos da Amazônia Agro-Indústria e Comércio Ltda. A cobrança foi fundada em notas de entrada relativas ao fornecimento de açaí e ao uso de câmara fria.

2.

A agravante sustenta que as notas indicariam sua titularidade do crédito, pois conteriam sua assinatura no campo “cliente”, e pede o prosseguimento da ação monitória ou, subsidiariamente, a oportunidade de emenda da inicial.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as notas de entrada apresentadas constituem prova escrita suficiente para instruir ação monitória; e (ii) saber se é possível emendar a petição inicial ou converter o rito após a citação e a apresentação de embargos monitórios.

III. Razões de decidir

4.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo capaz de indicar, com segurança mínima, a existência da obrigação, o valor cobrado e a identificação das partes da relação jurídica.

5.

As notas de entrada indicam como recebedor “Babá do Açaí”, denominação sem identificação civil ou personalidade jurídica própria, e não demonstram, de forma suficiente, que a agravante seja titular do crédito cobrado.

6.

A assinatura da agravante no campo “cliente”, desacompanhada de outros elementos pré-constituídos, não supre a ausência de prova escrita idônea da relação de débito e crédito.

7.

A emenda da inicial ou a conversão da ação monitória em procedimento comum não é cabível após a apresentação dos embargos monitórios quando implicar alteração substancial da demanda, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à estabilização da lide.

8.

A decisão agravada enfrentou as questões relevantes e aplicou corretamente a jurisprudência sobre a necessidade de prova escrita apta à constituição do título monitório.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Notas de entrada que não identificam de forma segura o credor e não comprovam suficientemente a relação jurídica de débito e crédito não constituem prova escrita idônea para ação monitória.
2. Após a citação e a apresentação de embargos monitórios, não é cabível a emenda da inicial ou a conversão do rito quando houver alteração substancial da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 284, 295, V, 1.102-A; CPC/2015, arts. 321, 700, § 5º, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 874.149/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2007; STJ, AgInt no AREsp 1.261.493/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004176-56.2007.814.0015

AGRAVANTE: IRISMAR ALVES DA SILVA

AGRAVADOS: NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS e SUCASA – SUCOS DA AMAZÔNIA AGRO-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
IRISMAR ALVES DA SILVA
contra decisão monocrática que manteve a extinção de ação monitória movida contra
SUCASA – SUCOS DA AMAZÔNIA AGRO-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Na origem, IRISMAR ALVES DA SILVA e NIVALDO UBERLÂNDIO ALMEIDA DOS SANTOS ajuizaram ação monitória em face de SUCASA SUCOS DA AMAZÔNIA AGRO IND. E COM. LTDA, a fim de obter a constituição do título executivo da dívida de R$452.158,25 (quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), referente a fornecimento de frutos de açaí e aluguel de espaço em câmara fria.

Amparou a monitória em “notas de entrada” emitidas por SUCASA em favor “Baba do Açaí” (fls. 21/66).

Devidamente citada, a requerida SUCASA apresentou embargos monitórios de fls. 89/106, alegando preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, na medida em que nunca teve relação jurídica com eles.

Afirmou que os documentos não são suficientes para fundamentar a pretensão.

A requerida SUCASA também apresentou reconvenção (fls. 01/20 dos autos em apenso), alegando que a dívida se encontra paga e requerendo o pagamento em dobro da dívida cobrada indevidamente.

Os autores/reconvindos apresentaram contestação à reconvenção, alegando, falta de interesse de agir, em razão da inviabilidade de manejo da reconvenção em sede de ação monitória.

Aduziu a falta de capacidade postulatória da reconvinte, em razão de ausência de instrumento de mandato.

Defendeu a improcedência da reconvenção.

O Juízo de origem extinguiu a ação monitória e a reconvenção sem resolução do mérito, nos seguintes termos: (fls. 226/227):

“(...)”

Depreende-se dos autos que toda a ação tem como base notas de entrada emitidas por SUCASA SUCOS DA AMAZONIA, tendo como nome do recebedor BABA DO AÇAI fls. 21/65.

Noutro norte, depreende-se também que nas fls. 26, existe uma outro nota de entrada emitida por AÇAI SÃO PEDRO com a denominação SUCASA tendo como recebedor NIVALDO DOS SANTOS, sem especificação de valor qualquer.

E ainda um recibo de 13.134 quilos, em nome de IRISMAR ALVES DA SILVA, referente a SUCASA SUCOS DA AMAZONIA E COMERCIO LTDA.

Houve reconvenção (autos n. 0002192-06-.2008.814.0015), na qual a reconvinte pleiteia indenização por danos morais e restituição de cobrança indevida.

É o que tinha a se relatar.

Decido:

O artigo 1.102- A do CPC informa que a ação Monitoria compete, a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de títulos executivos, entrega de soma em dinheiro, entrega de bem infungível ou entrega de bem móvel.

Com base no disposto neste artigo, verifica-se que embora não seja necessário os requisitos exigidos pelo tipo executivo, há necessidade de um mínimo probatória a indicar o débito, sua quantificação e as partes envolvidas, sem o que fica impossibilitado o ingresso da ação monitória.

Como bem assinala ARRUDA, ARAKEN DE ASSIS E EDUARDO ARRUDA ALVIM, em obra Comentários ao Código de Processo Civil, o procedimento monitório adota técnicas processuais diferenciadas para atingir o seu (de regra, irrealizável) objetivo. Em primeiro lugar,, fundando-se a pretensão em prova pré-constituída (art. 1.102-A), o órgão judiciário avalia essa prova em juízo sumário, atendo-se à aparência da existência do crédito a favor do autor. E, ademais, com base nessa cognição sumária, desde logo acolhe o pedido formulado e profere sentença liminar, tanto que, não se opondo o réu, constituir-se-á pleno direito o título executivo judicial a favor do autor. (pg. 1559, Editora GZ, Rio de Janeiro, 2012). Do que dos autos consta verifica-se que o meio empregado, qual seja, a ação monitória é inidôneo para conseguir o fim almejado. As notas apresentadas em nenhum momento vinculam os requerentes IRISMAR ALVES DA SILVA e NIVALDO DOS SANTOS a qualquer crédito referente a SUCASA SUCOS DA AMAZÔNIA E COMÉRCIO LTDA, uma vez que inexiste prova pré-constituída do crédito. Nesse sentido trago à colação o julgado do Superior Tribunal de Justiça em que A prova escrita prevista pelo art. 1102-a do Estatuto Processual deve ser compreendida como aquela que possibilite ao magistrado dar eficácia executiva ao documento, ou seja, que lhe permita inferira existência do direito alegado... (Resp, 874.149/PR, Rel. Min. Humberto Martins). Depreende-se assim que carece aos requerentes a documentação hábil para a expedição do mandado injuntivo, uma vez que Babá do Açaí não é pessoa civilmente identificável e as notas de entrada a ela emitidas devem constituir prova de ação ordinária para comprovação de sua real titularidade. Assim sendo, chamo o feito a ordem e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito em razão do que disciplina o art. 295, V do CPC. Com relação à reconvenção ofertada esta não tem cabimento no processo em questão. Em primeiro em vista da diferenciação entre os ritos monitórios e o ordinário e em segundo em razão da inexistência de conexão entre as causas, uma vez que, conforme preceitua o art. 315 do CPC, o réu poderá reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou como fundamento de defesa.

Ora, o fundamento da ação monitória teria como escopo as notas acostadas aos autos em que há declaração de dívida por parte da requerida. A peça da reconvenção tem por base causa distinta, qual seja, o pagamento de indevido de valores aos reconvindos o que teria gerado dano. Assim, não vislumbro a teor do que disciplina o art. 103 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito em razão do disposto no art. 295, V, do CPC. Sendo ambas as partes vencedores e vencidos, determino que cada qual arque com o seu ônus de sucumbência.

Dou a presente decisão publica em audiência e os presentes intimados nesta data. Transitado em julgado arquivem-se ambos os autos. “(...)”.

Inconformada a SUCASA SUCOS DA AMAZÔNIA AGRO INDÚSTRIA & COM. LTDA. recorre à esta instância, com relação ao capítulo do julgado que determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados, pleiteando que os autores sejam condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Argumenta que os Apelados deram causa à demanda ao ajuizar ação inadequada, com documentos insuficientes e com confusão entre pessoa física e jurídica, obrigando a empresa a apresentar defesa e reconvenção.

Invoca o princípio da causalidade, alegando que mesmo com a extinção sem julgamento do mérito, cabe a condenação em honorários à parte que motivou o processo. Destaca ainda que os honorários advocatícios têm natureza alimentar e são devidos mesmo quando o advogado atua em causa própria, como no caso da Dra. Solange Mota Santos, sócia e representante da empresa.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença para condenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, com acréscimos legais (Num. 4536558 - Pág. 1/ Num. 4536558 - Pág. 6).

IRISMAR ALVES DA SILVA
e
NIVALDO UBERLÂNDIO ALMEIDA DOS SANTOS
interpuseram APELAÇÃO CÍVEL contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a
ação monitória
ajuizada para cobrar saldo de R$ 162.378,85 referente ao fornecimento de açaí e uso de câmaras frigoríficas pela empresa
SUCASA
.

Alegam
erro de procedimento
, pois a extinção por inépcia da inicial só poderia ocorrer antes da citação, além de defenderem o cabimento da ação monitória com base nos documentos apresentados.

Ao final, requerem a anulação da sentença e o retorno do processo à 1ª instância (Num. 4536559 - Pág. 1/ Num. 4536559 - Pág. 18).

Contrarrazões apresentadas por SUCASA no ID. Num. 4536562 - Pág. 1/ Num. 4536562 - Pág. 5).

Sem contrarrazões de
IRISMAR ALVES DA SILVA
e
NIVALDO UBERLÂNDIO ALMEIDA DOS SANTOS
.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – NOTAS DE RECEBIMENTO QUE NÃO ATRIBUEM A MERCADORIA AOS AUTORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS – APLICABILIDADE DO ART. 21 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

IRISMAR ALVES DA SILVA
opôs
embargos de declaração
alegando a
nulidade da sentença por indeferimento da petição inicial após a citação do réu, sem prévia intimação da autora para emenda
.

Sustenta que houve
omissão relevante
, contrariando o art. 284 do CPC/1973 e jurisprudência consolidada do STJ.

Requer o
saneamento da omissão
e o
retorno dos autos à origem para emenda da inicial
.

A Embargada
SUCASA – Sucos da Amazônia
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
interpostos por
Irismar Alves da Silva
, sustentando que
não houve omissão na decisão questionada
, pois o indeferimento da inicial se deu corretamente, diante da
inadequação da prova apresentada para ação monitória
.

Afirma que
não é possível transformar a ação monitória em ação de conhecimento por emenda
, e que os documentos juntados não configuram prova escrita hábil, conforme precedentes do STJ.

Requer, portanto, a
manutenção da decisão impugnada
.

Proferida DECISÃO MONOCRÁTICA, com a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por IRISMAR ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que conheceu de apelações cíveis interpostas por ambas as partes e negou-lhes provimento, mantendo a extinção sem julgamento do mérito de ação monitória e da reconvenção.

2. O embargante alegou nulidade da sentença por indeferimento da petição inicial após citação, sem intimação prévia para emenda, invocando afronta ao art. 284 do CPC/1973.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão quanto ao indeferimento da petição inicial da ação monitória após a citação da parte ré, sem prévia intimação da parte autora para emenda da inicial.

III. Razões de decidir

4. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem comportam inovação recursal.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. A fundamentação foi clara ao reconhecer a ausência de prova escrita hábil à constituição do título executivo monitório, o que inviabiliza o prosseguimento da ação.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo monitório por ausência de prova escrita adequada pode ocorrer mesmo após a citação, desde que analisado o mérito da defesa apresentada.
7. A alegação do embargante traduz mero inconformismo com o desfecho da decisão, sem apontar efetivo vício no julgado (art. 1.022 do CPC/2015; art. 535 do CPC/1973).

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

* Tese de julgamento:*
“1. Não configura omissão a extinção da ação monitória sem julgamento do mérito por ausência de prova escrita adequada, mesmo após a citação e apresentação de contestação, quando a decisão fundamenta-se na insuficiência dos documentos para constituição do título executivo.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à veiculação de inconformismo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 284, 295, V e 535; CPC/2015, arts. 337, IV e 1.022; art. 1.102-A do CPC/1973.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 874.149/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2007.

IRISMAR ALVES DA SILVA
interpôs
Agravo Interno
sustentando que a ação monitória buscava a cobrança de dívida de
R$ 162.378,85
, fundada em notas de entrada e entrega de mercadorias. A decisão recorrida entendeu que os documentos não identificariam corretamente a credora, pois constaria “Babá do Açaí” nas notas, e não o nome da autora.

A recorrente afirma que essa conclusão é equivocada, pois a assinatura de
Irismar Alves da Silva
aparece no campo “cliente” das notas, demonstrando que “Babá do Açaí” seria seu nome empresarial/fantasia. Assim, defende que havia prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

Além disso, a agravante alega nulidade processual, porque a petição inicial foi indeferida após a citação, contestação e reconvenção, sem que fosse dada oportunidade de emenda. Invoca os arts. 284 do CPC/1973, 321 e 700, §5º, do CPC/2015, bem como jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, para sustentar que, havendo dúvida sobre a idoneidade dos documentos, deveria ser permitida a emenda da inicial ou a adaptação ao procedimento comum.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastar o indeferimento da inicial e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação monitória. Subsidiariamente, pede que seja oportunizada a emenda da inicial (28304233 - Sentença).

A
SUCASA
apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão que extinguiu a ação monitória.

Sustenta que a agravante não apresentou prova escrita apta a embasar a monitória, mas apenas “papéis avulsos de balcão”, insuficientes para demonstrar a dívida. Afirma ainda que não caberia emenda da inicial, pois isso transformaria indevidamente a ação monitória em ação de conhecimento.

Por fim, requer que o agravo interno seja julgado totalmente improcedente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno interposto por IRISMAR ALVES DA SILVA e passo ao exame do mérito.

A insurgência volta-se contra a decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis interpostas por ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução do mérito, tanto a ação monitória quanto a reconvenção, determinando a compensação dos honorários advocatícios com fulcro no art. 21 do CPC/1973.

Da Alegada Suficiência da Prova Escrita e da Impossibilidade de Emenda à Inicial

Sustenta a agravante que as "Notas de Entrada" que aparelham a inicial trazem sua assinatura no campo "cliente", o que demonstraria que "Babá do Açaí" constitui seu nome fantasia/empresarial, caracterizando prova escrita suficiente para a via monitória. Subsidiariamente, alega a nulidade do julgado por não ter sido oportunizada a emenda da petição inicial, violando os arts. 284 do CPC/1973, bem como os arts. 321 e 700, § 5º, do CPC/2015.

Sem razão a recorrente.

Como cediço, o procedimento monitório exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Embora o conceito de "prova escrita" seja amplo, a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça exige que o documento demonstre, de forma minimamente segura, a existência da relação jurídica de débito e crédito, a liquidez da obrigação e a perfeita identificação das partes (credor e devedor).

No caso concreto, as notas fiscais de entrada emitidas pela empresa SUCASA trazem como destinatário/recebedor a denominação "Babá do Açaí". Trata-se de designação que não possui personalidade jurídica própria nem identificação civil imediata. A mera assinatura da agravante no campo "cliente" de tais notas, desacompanhada de qualquer outro elemento de prova pré-constituída, não é suficiente para demonstrar que a agravante é a legítima e exclusiva titular do crédito decorrente daquelas operações.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera emissão de notas fiscais ou notas de entrada, sem comprovante de entrega devidamente assinado pelo réu ou outra prova robusta de recebimento das mercadorias, não constitui título hábil para a ação monitória, conforme se extrai do entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - ENTREGA - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LASTRO. I - Para a propositura da ação monitória é requisito essencial a presença de prova escrita demonstrando o débito, sendo desnecessária a indicação da causa debendi. II - A parte autora deve comprovar a entrega das mercadorias indicadas na nota fiscal. III - A mera emissão de notas fiscais em nome do réu, sem comprovante de entrega por ele assinado ou outra prova robusta, não constitui título hábil para ação monitória

(TJ-MG - Apelação Cível: 53115051220238130024, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2025)"

Ademais, no que tange à alegada nulidade por ausência de oportunidade de emenda à inicial ou conversão do rito, cumpre destacar que a extinção do processo ocorreu após a regular citação da requerida, que apresentou embargos monitórios e reconvenção, apontando justamente a ilegitimidade ativa e a inidoneidade dos documentos.

O art. 700, § 5º, do CPC permite a emenda à petição inicial para adaptação ao procedimento comum apenas na hipótese de dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada, desde que não haja alteração da causa de pedir ou do pedido. Contudo, após a apresentação dos embargos monitórios, revela-se preclusa e inadmissível a conversão da ação monitória em ação de cobrança ou a emenda da petição inicial que implique modificação do pedido originário, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da demanda. Nesse sentido, destaca-se:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À INICIAL COM CONVERSÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória, recebeu o aditamento à petição inicial e determinou a conversão da ação monitória em ação de cobrança, com alteração da classe processual para o procedimento comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conversão da ação monitória em ação de cobrança após a apresentação dos embargos monitórios, com modificação do pedido inicialmente formulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 700, § 5º, do CPC permite a emenda à petição inicial para adaptação ao procedimento comum apenas na hipótese de dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada, desde que não haja alteração da causa de pedir ou do pedido.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial após a contestação somente quando não houver alteração do pedido nem da causa de pedir, conforme entendimento consolidado no AgInt no AREsp 1261493/DF.
5. No caso concreto, verifica-se que a emenda à petição inicial foi apresentada após os embargos monitórios, com alteração substancial do pedido - de constituição de crédito no valor de R$ 1.429.768,19 para cobrança do montante de R$ 876.299,88 - o que inviabiliza a modificação pretendida, por afrontar os princípios do contraditório e da estabilização da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. "
Não é admissível a conversão da ação monitória em ação de cobrança com modificação do pedido após a apresentação dos embargos monitórios.'
2."A emenda à petição inicial após a contestação somente é possível quando não houver alt eração do pedido nem da causa de pedir."3."A alteração substancial do pedido após a contestação ofende os princípios do contraditório e da estabilização da demanda."Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018. EMENTA: V.V.: 1. O art. 700, § 5º do CPC, dispõe que o julgador intimará a parte para emendar a inicial monitória, adaptando-a ao procedimento comum, nos casos de dúvida sobre a idoneidade da prova documental. 2.A jurisprudência do STJ admite a emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47307197620248130000, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 23/07/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2025) "

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial após a contestação somente quando não houver alteração do pedido nem da causa de pedir, conforme entendimento consolidado no AgInt no AREsp 1261493/DF.

Carecendo os autores de documentação hábil e de prova escrita idônea que comprove a efetiva entrega das mercadorias ou a disponibilização do crédito alegado, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, era medida que se impunha, conforme precedentes análogos dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Paraná (TJ-SP, AC 1024248-67.2023.8.26.0564; TJ-SP, AC 1008266-38.2023.8.26.0006; TJ-PR, AC 0017102-50.2019.8.16.0001; TJ-MG, AC 5001545-58.2024.8.13.0384), vejamos:

"Ação monitória - Preliminar de inépcia da inicial, por falta de interesse de agir do autor - Alegação de que a prova documental apresentada pelo autor com a petição inicial seria insuficiente para embasar a propositura de ação monitória - Acolhimento – Exibição de faturas emitidas que é indispensável para demonstrar a origem e pertinência da cobrança da dívida apontada – Ausência de prova documental suficiente para atender ao requisito exigido pelo art. 700 do CPC - Processo extinto, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, cumulado como o art. 330, inc. I, do CPC – Recurso do réu provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10242486720238260564 São Bernardo do Campo, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 07/12/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS PROCEDENTES . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à ação monitória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por falta de interesse de agir. O apelante, instituição financeira, ajuizou ação monitória pleiteando o pagamento de R$ 176 .287,10, decorrentes de empréstimos supostamente concedidos à apelada. O processo foi extinto por ausência de documentos que comprovassem a disponibilização do crédito em conta da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para instruir a ação monitória; (ii) apurar se a falta de comprovação da disponibilização do crédito inviabiliza o prosseguimento da ação monitória . III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 700 do CPC estabelece que a ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, que demonstre o direito ao crédito. No entanto, no caso em análise, os documentos apresentados (extratos bancários e contrato de reorganização financeira não assinado) são insuficientes para comprovar a disponibilização do valor do empréstimo à apelada. De acordo com a Súmula nº 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito é documento hábil para a ação monitória . Contudo, o apelante não apresentou os extratos bancários que comprovem a efetiva disponibilização do crédito e a evolução da dívida, descumprindo o art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. O STJ já firmou entendimento de que, em ações monitórias, é imprescindível a apresentação dos extratos bancários que detalhem a evolução da dívida e a movimentação financeira que gerou o suposto crédito (REsp 1.154 .730/PE). A ausência de documentação adequada inviabiliza a constituição de título executivo judicial, tornando inviável a pretensão monitória do apelante. Portanto, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, deve ser mantida. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em ação monitória, é imprescindível que o autor apresente prova escrita idônea, como extratos bancários e demonstrativo de débito, que comprove a disponibilização do crédito e a evolução da dívida. A ausência desses documentos configura falta de interesse de agir e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, I, 485, VI, 700, I; STJ, Súmula nº 247. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.154.730/PE, Rel . Min. João Otávio de Noronha, j. 08.04 .2015; STJ, REsp 1.463.891-SC, Rel. Min . Marco Buzzi, j. 05.07.2017 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10082663820238260006 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/10/2024)"

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e acolheu o pedido inicial da ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. II. QUESTÃO CONTROVERTIDA2. Há duas questões controvertidas: (i) definir se o recolhimento extemporâneo das custas processuais impede o prosseguimento da ação monitória; (ii) determinar se a documentação juntada aos autos constitui prova escrita da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O recolhimento extemporâneo das custas não implica, necessariamente, no cancelamento da distribuição, desde que o pagamento esteja comprovado nos autos. 4. A ação monitória exige prova escrita da dívida. No caso em análise, foram apresentados documentos unilaterais e eivados de inconsistências, que não são suficientes para comprovar a existência da dívida oriunda dos contratos nº 484157094 e nº 474860175. 5. A ausência de prova escrita da dívida impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido.Tese de julgamento: “1. A distribuição não é cancelada se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. 2. Para a propositura de ação monitória, é indispensável a apresentação de prova escrita da dívida, sendo insuficiente para tal fim a juntada de documentos unilaterais ou que não permitam a aferição do valor e dos termos da contratação”.Dispositivo relevante citado: CPC, art. 700.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.361.811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04.03.2015; TJPR, Apelação Cível nº 0000048-31.2018.8.16.0155, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, j. 10.05.2022.

(TJ-PR 00171025020198160001 Curitiba, Relator: substituta fabiane pieruccini, Data de Julgamento: 11/09/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)"

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA BANCÁRIA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO INÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória proposta com fundamento em suposto contrato de abertura de crédito rotativo e demonstrativo de débito, firmado em nome de pessoa falecida, cuja cobrança foi direcionada ao espólio. II. Questão em discussão 2. (i) Verificar se a documentação apresentada pelo autor constitui prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, para embasar a ação monitória. (ii) Examinar a validade do refinanciamento alegadamente firmado após o falecimento do contratante, sem comprovação de representação válida pelo espólio. III. Razões de decidir 3. A ausência de assinatura, física ou eletrônica, no contrato de crédito apresentado, bem como a inexistência de identificação de quem teria autorizado ou celebrado a operação em nome do falecido, compromete a validade do documento. 4. Inexistem provas nos autos quanto à nomeação ou poderes de eventual administrador provisório do espólio, afastando a verossimilhança da alegação de que o refinanciamento tenha sido realizado com respaldo legal. 5. O extrato bancário juntado não comprova o crédito correspondente ao valor cobrado nem demonstra a existência da relação jurídica originária. 6. A operação foi formalizada quase dois anos após o óbito do suposto contratante, sem qualquer comprovação documental de autorização, o que inviabiliza sua utilização como prova escrita apta à ação monitória. 7. A prova documental apresentada é insuficiente para demonstrar a existência de obrigação líquida, certa e exigível, revelando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A ausência de assinatura e de compro vação da representação válida pelo espólio inviabiliza o contrato como prova escrita para fins de ação monitória. 2. Documentos apócrifos e sem respaldo jurídico não constituem título hábil a ensejar a constituição de título executivo judicial."

(TJ-MG - Apelação Cível: 50015455820248130384, Relator: Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025)"

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que desproveu as apelações cíveis interpostas por ambas as partes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/06/2026